Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-37.2016.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Ausente prova, que se exigia, da impugnada e controvertida dependência econômica do autor em relação à companheira que morreu no acidente de trânsito, mantém-se a rejeição da pretensão à pensão mensal. Mantém-se também, nas circunstâncias, o arbitramento da indenização moral em cem mil reais, mas se desloca o termo inicial dos juros sobre tal montante, a data do evento, e sobre o das despesas com

Ementa:
Ausente prova, que se exigia, da impugnada e controvertida dependência econômica do autor em relação à companheira que morreu no acidente de trânsito, mantém-se a rejeição da pretensão à pensão mensal. Mantém-se também, nas circunstâncias, o arbitramento da indenização moral em cem mil reais, mas se desloca o termo inicial dos juros sobre tal montante, a data do evento, e sobre o das despesas com funeral, o desembolso. Apelo provido em parte.